Tribunal: STF
Processo: HC 247366
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 923.334/PR (e-doc. 2, p. 112).  



    2. Consta dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, a 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). O Juízo de origem deixou de aplicar a causa de diminuição do § 4º do art. 33, por entender caracterizada a dedicação a atividades criminosas (e-doc. 2, p. 24-49).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento à apelação interposta pela defesa (e-doc. 2, p. 14-25). 



    4. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, tendo o Ministro Relator denegado a ordem (e-doc. 2, p. 55-59). Na sequência, foi interposto o citado agravo regimental do qual resultou o ato impugnado.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante afirma atendidos os requisitos legais para a incidência da minorante, apontando ser a paciente primária, de bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas. Tem como inidônea a fundamentação pela qual afastado o benefício, isto é, a quantidade de droga apreendida.



    6. Requer, liminarmente e no mérito, a observância da causa de diminuição, no patamar máximo, com o abrandamento do regime e a substituição da pena por restritiva de direitos.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 



    8. O Juízo de origem considerou inadequada a redução da pena, na terceira etapa da dosimetria, aludindo à quantidade de droga apreendida, a declarações indicativas de ser conhecida no meio policial, bem como ao fato de que responde a outro processo pelo mesmo delito, concluindo por sua dedicação a atividades criminosas. Frisou depoimento no sentido de que estava comercializando entorpecentes há 7 meses. Destaco o trecho pertinente:



    “Não obstante os bons antecedentes (em anexo – tecnicamente primária), as circunstâncias fáticas do crime (“modus operandi”) indicam ela, à época dos fatos, retirava seu sustento do tráfico de drogas (“se dedicava às atividades criminosas”). 



    No caso, a forma como a droga apreendida durante a madrugada foi ocultada pela ré (“204 porções de “crack”, embaixo do sutiã”), bem como o relato dos policiais militares no sentido de que ela já era conhecida do meio policial, tanto é que “já logrou êxito em ludibriar a equipe durante uma abordagem, quando um usuário de crack saia da casa dela”, denotam-se evidencias sólidas de que a acusada definitivamente não se enquadra no rol previsto no art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos. Aliás, na fase extrajudicial, aduziu que estava comercializado drogas “há sete meses”, bem como que revendia cada “pedra” de “crack” por R$ 5,00, denotando, ainda, o alto lucro que auferia, sobretudo pela quantidade apreendida em sua posse. 



    Como se não bastasse, a ré responde a outra ação penal nesta Vara Criminal de Guaíra (autos de ação penal n. 0000188-10.2020.8.16.0086, que são públicos), acusada da prática, em tese, de crime da mesma natureza e com o mesmo modus operandi.



    Não obstante imprestáveis para negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula 4443 , do STJ), tal anotação criminal é apta a corroborar a conclusão da dedicação da ré em atividades criminosas, impedindo a concessão do benefício previsto pelo § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. 



    Logo, seria ingenuidade creditar que a ré atuava sozinha e, ainda, de maneira não habitual. (...)” (e-doc. 2, p. 43-44; grifos nossos).



     



    9. No exame da apelação, o Tribunal de Justiça reiterou a conclusão veiculada na sentença, em acórdão assim ementado:



     “APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) SENTENÇA PROCEDENTE. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATUARAM NO CASO COM ESPECIAL RELEVÂNCIA JÁ QUE EMBASADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. APREENSÃO DE DUZENTAS E QUATRO “PEDRAS DE CRACK” NA POSSE DA RECORRENTE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM CABALMENTE A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APELANTE QUE CONFIRMA A FINALIDADE MERCANTE DA DROGA APREENDIDA. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. DOSIMETRIA DA PENA. A) VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR NATUREZA DOS ENTORPECENTES. APREENSÃO DE CERCA DE DUZENTAS E QUATRO PORÇÕES DE “CRACK”. ENTORPECENTE QUE APRESENTA MAIOR GRAU DELETÉRIO E VICIANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06. NÃO ACOLHIMENTO. B) ALMEJADA APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS COMPROVADA. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. NÃO ACOLHIMENTO. PENA MANTIDA INALTERADA. 3. ALMEJADA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E CONVERSÃO DA REPRIMENDA EM PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. MONTANTE TOTAL DE PENA APLICADA QUE OBSTA O ACOLHIMENTO DE AMBOS OS PLEITOS DEFENSIVOS. NÃO ACOLHIMENTO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 2, p. 14; grifos nossos). 



    10. O entendimento foi mantido pelo ministro relator no Superior Tribunal de Justiça, que assim fundamentou a decisão: 



    “Analisando o trecho extraído do aresto impugnado, diversamente do que alega o impetrante, a negativa de concessão da benesse não foi baseada exclusivamente na grande quantidade de droga, mas sim por ação penal em curso por crime da mesma natureza, nas mesmas circunstâncias, além do depoimento dos agentes policiais que relataram o conhecido envolvimento da paciente no tráfico de entorpecentes, bem como o relato da socorrida de estar comercializando entorpecentes há cerca de sete meses, demonstrando a dedicação às atividades criminosas. 



    Em que pese ser vedado pelo Tema n. 1.139/STJ a utilização de inquéritos e ações penais em curso para afastar a benesse requerida, foi efetivamente demonstrada que a recorrente se dedicava a atividades criminosas pelo depoimento dos agentes policiais, pela confissão da paciente, além das circunstâncias da conduta que indicam a recorrente traficância. Ademais, desconstituir o entendimento da Corte local da existência de dedicação às atividades criminosas, demandaria o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado na via eleita.” (e-doc. 2, p. 55; grifos nossos)



    11. O órgão colegiado adotou idêntica visão (e-doc. 2, p. 112).



    12. Os contornos do delito, conforme retratados nas instâncias ordinárias, revelam que o afastamento da minorante não se deu exclusivamente em razão da quantidade de droga envolvida. Pelo contrário, ficou demonstrado, a partir de dados concretos, não se tratar de traficante ocasional, sobretudo pela própria confissão da paciente, no sentido de comercializar as drogas por período de 7 meses. As premissas estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça não conheceu do writ. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ainda que desconsiderada condenação por idêntico delito não transitada em julgado, com base no reconhecimento da dedicação do agravante a atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. Natureza e quantidade da droga apreendida (442 g de maconha) associadas a outras circunstâncias (ausência de vínculo empregatício, envolvimento desde a menoridade em atos ilícitos, habitualidade do crime como modo de vida, agraciado com liberdade provisória voltou a delinquir, anterior reconhecimento em outro processo da benesse do redutor). Necessidade de incursão em fatos e provas para se divergir da conclusão das instâncias ordinárias. Abrandamento de regime de prisão. Impossibilidade. Quantidade e natureza da droga apreendida. Motivação idônea para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso. Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 208.727-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. 



    2. As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, assentaram que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do paciente a atividades criminosas. O registro de que o agravante alugou imóvel para a prática do comércio de drogas, bem como a apreensão de considerável quantidade de entorpecente e petrechos destinados à divisão da substância, revelam que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. (...). 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 161.482-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 19/10/2018; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 194.826-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 26/02/2021; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PREJUÍZO. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Ordem concedida pelo STJ para conferir ao ora paciente o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Prejuízo. 



    2. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 



    3. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. 



    4. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    5. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de se dedicar o agravante a atividades criminosas.



     6. Reformatio in pejus. Inexistência. Precedentes. 



    7. Agravo regimental prejudicado quanto às alegações sobre a execução provisória da pena, e desprovido, no mais.”



    (HC nº 154.090-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/02/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).



    13. Além disso, assentada pelas instâncias ordinárias a dedicação da paciente a atividades delituosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). A propósito, confira-se ainda: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela “dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida”. 4. Agravo interno desprovido.” (HC nº 201.617-AgR/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 17/12/2021; grifos nossos).



    14. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator